Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004072-48.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO MARINO DA SILVA - CPF: 903.356.431-91 (JUÍZO RECORRENTE), CRISTINA ISABEL WIEGERT - CPF: 840.478.281-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), CRISTINA ISABEL WIEGERT - CPF: 840.478.281-49 (ADVOGADO), LUCIANO MARINO DA SILVA - CPF: 903.356.431-91 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 9082477) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é “
proprietário de veículo espécie tipo pas/automóvel, marca modelo Peugeot/207 passion Peugeot/207 Passion XR, cor predominante preta, ano fab/mod 2010/2010, chassi 9362NKFWXAB056148, placa NJK 5123, cód. renavam 00199259879 e necessita efetuar o licenciamento, conforme demonstra cópia do documento anexo, inclusive já deveria ter renovado o mesmo, tendo sido impedido de fazê-lo, em razão da política administrativa adotada pelo presidente do DETRAN, que não permite que se renove o licenciamento do veículo com pendência de multas de qualquer espécie
”
;
ii
) “
contudo, como se deonstrará, estas penalidades devem ser canceladas e os autos que deram origem às mesmas deverão ser arquivados, por ferirem disposições legais pertinentes
”; e
iii
)
“as penalidades foram lançadas sumariamente a irregularmente, o que torna o ato viciado em sua origem, gerando a nulidade de todos os autos de infrações e das penalidades aplicadas em consequência destes”
.

A pretensão é de que seja determinado “
o licenciamento
[...]
independentemente dos pagamentos das multas por infrações de trânsito
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 43801955), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo a segurança e julgo extinto o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a autoridade impetrada proceda a liberação e licenciamento do veículo Peugeot/207 Passion Peugeot/207 Passion XR, cor predominante preta, ano fab/mod 2010/2010, chassi 9362NKFWXABO56148, placa NJK 5123, cód. renavam 00199259879.

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1o da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

(Id. 9082477, fls. 4/5).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 9082450);
ii
) documento pessoal (Id. 9082451);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 9082452, fls. 1);
iv
) documento de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamento (Id. 9082452, fls. 2/7); e
v
) Extrato do Veículo de placa NJK 5123 (Id. 9082452, fls. 8/9).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] estas penalidades devem ser canceladas e os autos que deram origem às mesmas deverão ser arquivados, por ferirem disposições legais pertinentes, constantes no vigente Código de Trânsito, bem como princípios e garantias constitucionais.

As penalidades foram lançadas sumariamente e irregularmente
, o que torna o ato viciado em sua origem, gerando a nulidade de todos os autos de infrações e das penalidades aplicadas em consequência destes. [...]. (Id. 9081049, fls. 2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020